Tribunal: STF
Processo: RE 1437616
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Aposentadoria especial — Servidora Pública Municipal que ingressou no serviço público como Professora de Educação Básica, exercendo as funções de Diretor de Escola e de Supervisor de ensino — Artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’ e §5º da Constituição Federal c/c artigo 67, §2º da Lei n°. 9394/96 — Ação direta de inconstitucionalidade n° 3772-DF que definiu os limites da noção de efetivo exercício do magistério — Recurso provido”. 



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Destaca-se que 



    “a requerente ingressou no serviço público municipal em 23/02/1988 para exercer o cargo de Professora de Educação Básica I, sendo, posteriormente, em 06/05/1999, por meio da Portaria n° 5.618/99, exonerada deste cargo.



    Posteriormente, por meio da Portaria n° 5.621 de 12/05/1999, a requerente foi nomeada ao cargo de Diretora de Escola e exonerada em 09/05/2000 (Portaria n° 6.339 de 08/05/2000). 



    Por fim, em 10/05/2000, foi nomeada ao cargo de especialista de educação, na modalidade Supervisora de Ensino”. 



    Defende, em síntese, que “no julgamento da ADI n° 3772, reconheceu-se possível a extensão da aposentadoria especial prevista no artigo 40, §5° da CF, àqueles que exerçam a função de diretor, coordenador e assessor pedagógico, MAS NÃO A QUALQUER DIRETOR, COORDENADOR E ASSESSOR PEDAGÓGICO, TÃO SOMENTE ÀQUELES QUE TAMBÉM SÃO PROFESSORES”. 



    Em 6/3/2018, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 965. 



    Após novo julgamento do feito, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - Aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’ e §5° da Constituição Federal c/c artigo 67, §2° da Lei n°. 9394/96 - Servidora Pública Municipal que ingressou no serviço público como Professora de Educação Básica e exerceu as funções de Diretor de Escola e de Supervisor de ensino Julgamento do RE n° 1.039.644/SC (Tema n° 965) - Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil - Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público”.



    Decido.



    Conforme consta nos autos, a ora recorrida permaneceu no cargo de Professora da educação básica I até a sua nomeação no cargo de Diretora e, posteriormente, no de Supervisora de Ensino. É o que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verbis:



    “A autora, ora apelante, é servidora pública municipal da cidade de São José do Rio Preto, admitida em 23.02.88 para exercer a função de Professora de Educação Básica I, sendo que em 07.05.99 passou a exercer o cargo de Diretora de Escola e em 10.05.2000 foi nomeada Supervisora de Ensino, função que exerce até os dias atuais. Afirmou que conta com mais de 26 (vinte e seis) anos de tempo prestado junto ao Município na carreira de magistério, motivo pelo qual postulou, nos termos do disposto na Lei Federal n° 11.301/06 e no artigo 40, §5º da Constituição Federal, a concessão da aposentadoria especial, pedido indeferido pelo réu sob o argumento de que não é professora de carreira o que a impede de usufruir de tal benefício. 



    O direito em questão está amparado pelo disposto no §1° do artigo 40, inciso III, alínea ‘a’ combinado com o §5º do mesmo artigo da Constituição Federal, bem como pelo artigo 67, §2º da Lei no 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 



    A Constituição prevê os requisitos de aposentadoria do servidor público, incluindo um regime especial para os professores, conforme se verifica no §5° do artigo 40: 



    (...)



    O dispositivo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772-DF, que julgou parcialmente procedente o pedido e considerou que a função de magistério não se limita apenas ao trabalho exercido em sala de aula, mas também a coordenação, o assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar, desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, considerado o fato da apelante ter sido professora de educação básica I, diretor de escola e agora exercer as atividades de supervisor de ensino, tem direito à aposentadoria especial. 



    A sentença, que julgou improcedente a ação ajuizada pela recorrida e foi reformada pelo acórdão ora impugnado, consignou:



    “Quando do julgamento da ação referida, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, restou definido que os diretores e supervisores de ensino poderiam ter direito à aposentadoria especial desde que comprovassem cuidar-se de professores de carreira, e que referidas atividades foram exercidas em ambiente escolar. Nesse sentido, confira-se: 



    (...)



    Não, há, todavia, prova nos autos de que assim tenha sido em relação à autora, chamando mesmo a atenção o fato de que os comunicados juntados às fls. 27 e 32, ao definirem as atribuições dos cargos de supervisor de ensino deixam perceber cuidar-se de atividade de caráter eminentemente administrativo e de planejamento, e não de docência propriamente dita, podendo-se mesmo inferir que sequer são exercidas exatamente em ambiente escolar, mas sim em área administrativa, definindo condutas que deverão ser adotadas em ambiente escolar. 



    Assim, não há, em meu sentir, elementos a indicar que a autora se adeque, no que diz com a atividade de supervisora de ensino, nas disposições definidas pelo acórdão invocado, não havendo, assim, como se acolher as pretensões deduzidas na inicial”. 



    O entendimento do acórdão recorrido diverge da orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorreu no caso dos autos. Sobre o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.423.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/6/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, ocupantes de cargos estranhos ao de professor e que exerçam aquelas atividades não fazem jus ao referido benefício. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.313.299/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/9/21- Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.114.725/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.270.116/SP AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20).



    Do voto condutor do acórdão desse último julgado destaca-se a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “No acórdão recorrido, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, o Desembargador relator não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (DJe 27.3.2009). 



    No Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao confirmar o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, fixou a tese pela qual, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (DJe 13.11.2017). 



    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal: “



    (...) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial “ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019). 



    3. No acórdão recorrido ficou assentado que a agravante é ex-professora da rede pública de ensino, que ingressou, por provimento originário, em outra carreira, a de “diretora de escola infantil”, e fez o pedido de aposentadoria nesse último cargo.



    Levando-se em consideração os requisitos apontados pelo Tribunal de origem e os fundamentos jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, a agravante não se enquadra como beneficiária da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República. 



    Esse entendimento jurisprudencial foi aplicado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento aos embargos de declaração na Reclamação n. 37.027, de minha relatoria, na qual se discutia a controvérsia referente à aposentadoria especial de diretora de escola pública do Município de Sorocaba-SP.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente